Tribunal: STF
Processo: ARE 1392382
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º , DA LEI 11.343/2006. VALORAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA TANTO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO PARA A MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 712. ARE 666.334. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    Decisão : Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06.



    DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. 



    DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSENTE PROVA DO ANIMUS ASSOCIATIVO E DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS DENUNCIADOS. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDO GRAU. ART. 386, INC. VII, DO CPP. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA.



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigo 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo admitiu não admitiu o apelo extremo, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 712, ARE 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes), tendo sido a aprovada a seguinte tese: “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”. 



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente